Tribunal: TJSP
Processo: 1044075-17.2023.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível -Mandado de Segurança - Município de Guarulhos - Acórdão que negou provimento ao recurso para manter a sentença que indeferiu a inicial - Alegada nulidade do julgamento afastada - Adiamento do julgamento para sustentação oral que constitui faculdade da Turma Julgadora - Mera juntada de substabelecimento com reserva de iguais que não é apta a demonstrar o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível -Mandado de Segurança - Município de Guarulhos - Acórdão que negou provimento ao recurso para manter a sentença que indeferiu a inicial - Alegada nulidade do julgamento afastada - Adiamento do julgamento para sustentação oral que constitui faculdade da Turma Julgadora - Mera juntada de substabelecimento com reserva de iguais que não é apta a demonstrar o justo impedimento dos patronos da parte - Inteligência do art. 146, III, §1o, do RITJESP - Precedente do Superior Tribunal de Justiça - Inocorrência, ademais, de obscuridade no julgado - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.